Tribunal: STF
Processo: Rcl 79628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG e outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0011447-24.2017.5.03.0149, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral.   



    Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e outros narram que Gleison Cardoso Bernardo, beneficiário do ato reclamado, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a condenação das ora reclamantes ao “pagamento de: gratificação de linha viva e reflexos, complementação de aposentadoria e bem como retificação da CTPS, por estar prestando serviços de Técnico Sistema Elétrico Campo III, sendo admitido em 07/07/1989”.  



    Expõem que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por compreender que, conforme demonstrado pela perícia técnica, Gleison Cardoso Bernardo não estava exposto às mesmas condições de labor dos eletricistas que trabalhavam habitualmente em equipe especializada de linha-viva. 



    Discorre que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença de mérito e julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento da gratificação de linha viva e seus reflexos, desconsiderando os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados com a categoria. Além disso, afirma que, no TST, o recurso extraordinário interposto foi negado seguimento com fundamento no Tema 181 da RG, uma vez que aquela Corte entendeu pela ausência de aderência com o Tema 1.046 do STF, incidindo óbice da Súmula 126 do TST. 



    Defendem, assim, que a Justiça Trabalhista “se [negou] a aplicar os ACTs da Cemig que possuem requisitos específicos para deferimento da mencionada gratificação, ignorando para tanto o tema 1046, fixado pelo STF.” (e-doc. 1, p. 9) 



    Nessa perspectiva, argumentam que 



    “[a] decisão proferida pela 10ª Turma do TRT da 3ª Região (...) desconsiderou os critérios objetivos definidos em norma coletiva e impôs à Reclamante o pagamento do adicional a empregado que jamais integrou equipe linha viva nem foi credenciado para tal atividade, com base apenas no fato de que teria executado tarefas em rede energizada utilizando bastões isolados (método à distância). 



    Como se observa dos ACT, não basta executar serviços em rede energizada para fazer jus a gratificação. Para executar trabalhos em ‘linha viva’, o empregado deverá obrigatoriamente ter trabalhado efetivamente como e ‘eletricista de linha de transmissão’ por dois anos consecutivos, após este prazo, deverá ter sua avaliação psicológica, inventário médico e de aptidão física certificada para ser treinado em trabalhos com ‘linha viva’. 



    (...) 



    Nesse sentido, admitir-se que algum empregado tenha reconhecido direito ao recebimento de adicional de linha viva sem o preenchimento dos requisitos fixados pelo Empregador (um vez que se trata de adicional contratual e não legal), nos termos de norma coletiva, significaria atuação proibida do judiciário como legislador positivo e ainda interferência ilícita na gestão da reclamada, empresa pública e cujos recursos são de toda a sociedade, além de criação, pelo judiciário, de um ‘novo adicional’ a ser utilizado na reclamada, com critérios próprios e não estabelecidos pela Empresa, e pior, desrespeitando norma coletiva, com o potencial de prejudicar toda a estrutura econômica e de Recurso Humanos da Companhia, criando um cenário de total insegurança jurídica, sem falar no desrespeito à nova redação do artigo 8ª da CLT.” (e-doc. 1, p.10) 



    Defendem, assim, que  



    “[o] entendimento trazido pelo Acórdão Reclamado, com a devida vênia, usurpa a autonomia privada coletiva, substituindo a regulamentação construída legitimamente pelas partes por um critério subjetivo e judicial, e viola diretamente o entendimento vinculante firmado por esta Corte Suprema no julgamento do Tema 1046 da repercussão geral. 



    Tal decisão contraria frontalmente o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1046, que reconhece a legitimidade da norma coletiva para restringir ou delimitar direitos trabalhistas, desde que não vulnerados os direitos indisponíveis – o que não é o caso, por se tratar de vantagem contratual não assegurada por lei.” (e-doc. 1, p.11)  



    Requerem, por fim, 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0011447-24.2017.5.03.0149, até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 10ª Turma do TRT na Reclamação Trabalhista nº 0011447-24.2017.5.03.0149, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República.” (e-doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.   



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria afastado equivocadamente o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:    



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.    



    Ao decidir o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, assim fundamentou o debate acerca da questão controvertida:  



    “GRATIFICAÇÃO DE LINHA VIVA - REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE LINHA VIVA 



    Diz o autor que, por trabalhar exposto a condições absolutamente agressivas e que poderiam afetar sua integridade física, com os mesmos riscos que os operadores de linhas e redes aéreas, faz jus ao pagamento da gratificação de linha-viva, com valores retroativos. Discorda dos resultados da prova pericial produzida, argumentando que ela não foi conclusiva. 



    Analiso



    Com o desiderato de obtenção de subsídios ao deslinde da pendência, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo está anexado no ID c93e38e, complementado pelos esclarecimentos de ID e67283e, estando arrematado pela seguinte conclusão: 



    ‘Analisando o exposto durante a diligencia pericial e as atividades laborais desenvolvidas pelo reclamante, confrontadas pelas atividades desenvolvidas pela equipe de ‘Linha Viva’, já descrita no corpo deste laudo pericial, conclui o Perito:



      1- A atividade desenvolvida pelos profissionais que laboram com energia elétrica, sendo ela em "Linha Viva" ou não, já traz consigo um risco elevado, e como preconiza o Decreto 93.412/1986 e a NR-16 - anexo IV, determinam o pagamento de adicional de Periculosidade, com um adicional de 30% sobre o salário do trabalhador. 



    2- As atividades desenvolvidas pelo Reclamante, já está comtemplado o adicional de Periculosidade, e que apesar do risco envolvido não apresenta as mesmas características das atividades desenvolvidas pela equipe de Linha Viva.



    3- As equipes de Linha Viva, estão em tempo integral, exercendo suas atividades em contato com redes energizadas exposto ao risco elétrico de grande potencial, e para a realização de suas atividades, necessitam de EPI's especiais e estão sempre sujeitos a um desgaste físico, emocional e psicológico maior. E por este motivo os membros desta equipe passam periodicamente por reciclagem de treinamentos e avaliação psicológica para se manterem habilitados ao exercício destas atividades e, portanto, continuarem fazendo parte da equipe Linha Viva. 



    4- Baseado no exposto acima a Reclamada, a título de incentivo, homologou um acordo entre a ela e o sindicato de classe em que estabelece uma remuneração adicional de 15% sobre o salário dos colaboradores que fazem parte da equipe de ‘Linha Viva’.’ (grifou-se)



    Por relevante, devem ser analisadas as respostas do vistor a quesitos deduzidos pelas partes: 



    [...]  



    Segundo a prova pericial, as atividades desenvolvidas pelo reclamante, apesar do risco envolvido, não apresentam as mesmas características das atividades desenvolvidas pela equipe de Linha Viva. No entanto, relata que o autor realiza serviços de operação à distância: ‘somente com bastão à distância.’  



    Portanto, o autor tinha contato com a ‘linha viva’, utilizando bastão.  



    Necessário ressaltar que entre os métodos de trabalho em ‘linha viva’ há o método à distância, que ‘consiste em se trabalhar com o auxílio de bastões isolados de elevação e fixação e bastões manuais isolados com ferramentas de encaixe universal, instaladas em suas extremidades. Esse método é recomendado para uma tensão de até 138 kV."(prova pericial, ID c93e38e - Pág. 6). 



    A gratificação de linha viva está regulamentada pelas normas coletivas. A título exemplificativo, cite-se a cláusula 9ª do ACT de 2016/2017 (ID df0292a - Pág. 2):



    ‘GRATIFICAÇÃO DE LINHA-VIVA



     A CEMIG assegura, aos Eletricistas de Linhas e Redes Aéreas que trabalham em Linha-Viva, uma gratificação correspondente a 15,00% (quinze inteiros por cento) do mínimo do nível salarial a que pertencer o cargo de que forem titulares, da tabela salarial do Plano de Cargos e Remuneração - PCR.



      PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento da referida gratificação é condicionado à persistência da causa, ou seja, por e enquanto o empregado trabalhar em Linha-Viva’.



     Como se vê, a norma convencional aduzida, aplicável ao autor, enquanto empregado da ré, garante a percepção de uma gratificação de 15% do mínimo do nível salarial a que pertencer o cargo do titular aos eletricistas de linhas e redes aéreas que trabalham em ‘linha viva’. 



    Mencionada cláusula normativa, entretanto, não estabelece o conceito de ‘linha viva’.



    Contudo, se depreende do Manual de Distribuição da CEMIG, citado no v. acórdão prolatado nos autos do processo TRT da 3.ª Região; Processo: 0000408-26.2015.5.03.0076 RO; Data de Publicação: 30/06/2016; Disponibilização: 29/06/2016, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 310; Órgão Julgador: Décima Primeira Turma; Relator: Convocado José Nilton Ferreira Pandelot; Revisor: Luiz Antonio de Paula Iennaco, que apresenta, como subtítulo, o seguinte esclarecimento: Manutenção em Linhas e Subestações de Distribuição Aéreas Energizadas de Média Tensão (Linha Viva), em seu capítulo 2, estabelece duas metodologias básicas adotadas no desenvolvimento das atividades de ‘linha viva’, a saber: tarefas ao contato e tarefas à distância.



     Em conformidade com citado instrumento, tem-se:



    ‘- Tarefas ao contato: os eletricistas ficam em potencial intermediário, isolados dos potenciais de terra e dos potenciais das linhas e subestações energizadas de MT, executando as tarefas ao contato, usando ferramentas e equipamentos adequados, posicionados em cestas aéreas, plataformas ou andaimes isolados.



     - Tarefas à distância: os eletricistas trabalham em locais que são considerados no potencial de terra, posicionados em escadas ou esporas, executando todo o serviço nas linhas e subestações energizadas de MT, usando ferramentas e equipamentos adequados, com o auxílio dos bastões de manobra isolados.’



    Também é certo que existem diferenças entre essas duas modalidades, notadamente quando se comparam os métodos de execução das tarefas, conforme descritos no aludido manual:



    ‘3 - MÉTODO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS À DISTÂNCIA 



    3.1 - Os eletricistas ligados ao potencial de terra, posicionados na estrutura sobre escadas ou esporas, executam as tarefas à distância através de bastões isolados, sem a necessidade de utilização de luvas de borracha isolante. As luvas e mangas de borracha isolante são necessárias nos trabalhos ao contato, quando o eletricista está num potencial intermediário e não faz o uso de bastões.



     4 - MÉTODO DE EXECUÇÃO DE TAREFAS AO CONTATO EM PLATAFORMA ISOLADA 



    4.1 - O eletricista no potencial intermediário, isolado dos potenciais de terra e da rede, executa as tarefas ao contato, posicionado em plataforma isolada e protegido por mangas e luvas isolantes.’



    No entanto essas diferenciações não podem servir para justificar qualquer tratamento distinto entre os trabalhadores que, efetivamente, trabalham com a "linha viva" (isto é, energizada). E isso compreende por óbvio, todas as tarefas, independentemente da metodologia empregada.



    Por tal prisma, a norma coletiva não fez a diferenciação que a Cemig, com base em documento unilateral, interpretado de forma conveniente, pretende impor na espécie, fazendo restrições onde a norma autônoma não o fez. Trata-se de restrição inadmissível de direito alcançado via negociação coletiva.  



    Se pode a Cemig, a seu bel prazer, definir e redefinir o que seria ‘linha viva’, de acordo unicamente com seus interesses, a negociação coletiva perderia o sentido e o alcance, amoldando-se aos interesses de apenas uma das partes.  



    Nesse sentido, considero que para ter direito ao recebimento da gratificação de ‘linha viva’ é suficiente que o empregado trabalhe com a rede energizada, ainda que se utilizando de bastões para tal (modalidade à distância), sendo desnecessário que integre uma equipe especial ou utilize diretamente as próprias mãos. 



    [...]



    Registre-se que a gratificação em questão foi estabelecida para eletricistas que laboram em linha viva, independentemente da participação em equipe específica, credenciamento ou treinamento especial. Como o autor trabalhava habitualmente em linha viva, embora não laborasse na equipe especializada e não realizasse todas as atividades a ela inerentes, faz jus à parcela pleiteada, uma vez que cumpre os requisitos convencionalmente estabelecidos para sua percepção.  



    Assim sendo, dou provimento ao recurso para condenar as rés ao pagamento da gratificação de ‘linha viva’, em parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurar a condição, nos termos previstos nos Acordos Coletivos da categoria do obreiro, com reflexos férias + 1/3, 13º salários, adicional de periculosidade, RSR, Horas extras e de sobreaviso, adicional noturno, feriados, FGTS, gratificação especial 16,67%, gratificação de função acessória e PLR, observado o marco prescricional fixado na sentença, conforme se apurar em liquidação de sentença.” (e-doc. 7, p. 5 -10)   



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que aquela Corte negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da RG, assentando a ausência de aderência do caso concreto com o Tema nº 1.046 do STF:  



    “De início, inobstante a alegação de ofensa ao art. 7.º, XXVI da CF, saliente-se que o caso dos autos não tem aderência ao Tema 1046, da tabela de Repercussão Geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve nos autos discussão sobre a validade de norma coletiva.  



    Ademais, verifica-se que a Turma concluiu pela incidência do óbice processual da Súmula 126/TST.  



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.  



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    (...) 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes”.  



    A referida decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO “LINHA VIVA”. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 181 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. Assim, considerando que a análise do mérito foi obstada por ausência de pressupostos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão agravada que adotou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.



    No que concerne ao alegado desrespeito ao acórdão de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, registro que se alega, nos autos da reclamação, haver omissão da autoridade reclamada quanto à análise do preenchimento dos requisitos previstos em  pertinente acordo coletivo de trabalho pelo empregado eletricista Gleison Cardoso Bernardo, a fim de fazer jus à "gratificação de linha viva", tendo em vista que o órgão regional teria reconhecido o direito à referida vantagem ao concluir que ele efetivamente trabalha com “linha viva”, independentemente da metodologia de trabalho empregada.



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “para ter direito ao recebimento da gratificação de ‘linha viva’ é suficiente que o empregado trabalhe com a rede energizada, ainda que se utilizando de bastões para tal (modalidade à distância), sendo desnecessário que integre uma equipe especial ou utilize diretamente as próprias mãos.”



    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se houve o cumprimento ou não de requisitos firmados em norma coletiva.



    Com efeito, entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.



    Ademais, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do alcance do que compreende o trabalho em linha viva, bem como no preenchimento dos requisitos para a percepção da correspondente gratificação, tendo a justiça do trabalho decidido pelo cabimento da vantagem pleiteada pelo ora reclamante através das conclusões apresentadas por provas periciais.  



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:    



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22) 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC. 



    Publique-se.



    Braia, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente